Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701422-45.2020.8.07.0018 RECORRENTE: B. L. V., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA GUIMARAES LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação da recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL lançada no ID no 39518135 (perda superveniente do objeto recursal), não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 27493218, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Outrossim, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto no ID no 37931991. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007